Tribunal: TCU
Processo: 017.184/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de revisão interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa diante de irregularidades apuradas no processo de prestação de contas relativas ao exercício de 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recursos de revisão interpostos pelos Srs. Clodomir Batista de Albuquerque, Damião Fernandes da Silva e José Queiroz de Oliveira contra o Acórdão 2659/2014-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 3030/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c art. 288 do RI/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por Damião Fernandes da Silva; 9.2. conhecer dos recursos de revisão interpostos por Clodomir Batista de Albuquerque e José Queiróz de Oliveira, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.3. desentranhar do processo as peças 5 a 15 e 17 a 21, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Inquérito 3.732/DF, relatora a Exma. Sra. Ministra Carmen Lúcia, bem como retirar os trechos/parágrafos do relatório e voto do Acórdão 2659/2014-TCU-Plenário que se refiram às provas consideradas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal; 9.4. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), à Procuradoria da República no Estado de Alagoas e aos demais interessados.